Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-61.2023.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001918-61.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE GOMES DA SILVA - CPF: 019.648.991-17 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA ESTADUAL. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se há necessidade de produção de prova pericial para atestar se o ambiente de trabalho é insalubre e de seu grau, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos ao juízo de origem para designação do perito judicial e demais atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001918-61.2023.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Tatiane Gomes da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

A Recorrente alega que é servidora pública efetiva, no cargo de Apoio ADM Educ Profissionalizado-30, na função de Agente de Serviços gerais – Limpeza, e que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo de 40% sobre o salário base.

Da análise dos autos, verifico que o juiz
a quo,
não reconheceu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, por ausência de juntada do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e do Laudo Técnico - LTCAT.

Assim, é evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, pois é impossível aferir se a servidora tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade e de o seu grau sem a realização de um estudo, então, para que não incorram equívocos, ou injustiças nos autos, há de ser decretada a realização de perícia, que, inclusive, pode evidenciar grau em patamar menor que o pleiteado ou até mesmo pela inexistência de insalubridade no local de trabalho da reclamante.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. MOTORISTA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA
ANULADA
. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando requerida/necessária a produção de prova pericial.

(N.U 1002633-12.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM – CONTRATO TEMPORÁRIO - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
E PLEITO DE HORAS-EXTRAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - SENTENÇA
ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.
2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial e prova testemunhal.
3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95.
5. Sentença
anulada
.
6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015689-05.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES ESTADUAIS. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
NO GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar o grau de
insalubridade
na função exercida pelos reclamantes, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

(N.U 1001936-78.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APURAÇÃO DO GRAU DE
INSALUBRIDADE
DA ATIVIDADE — IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A apuração do grau de
insalubridade
da atividade exercida pelo servidor depende de prova pericial, a afastar a possibilidade de julgamento antecipado do mérito.
Sentença
anulada
de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 1023724-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – VIGILANTE - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É imprescindível a realização de prova pericial para comprovação da
insalubridade
ou periculosidade e do seu grau.
2. “Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova testemunhal, por ambas as partes, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença.” (N.U 0000600-40.2008.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). 3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas requeridas. 4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004781-35.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso, dou-lhe provimento e
anulo a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito judicial e demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024